Tribunal: TJMT
Processo: 1027945-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027945-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COELHO - CPF: 334.700.903-78 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA GOMES - CPF: 460.703.891-15 (AGRAVANTE), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.168.911-34 (AGRAVADO), CARMOSINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 009.416.991-88 (AGRAVANTE), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 01.874.890/0001-23 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO
– PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO -
ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
- RECURSO NÃO CONHECIDO

O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como dito, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON FERREIRA GOMES e CARMOSINA MARTINS DE ALMEIDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da
A
ção de
R
eparação de
D
ano no 1001183-55.2019.8.11.0029, ajuizada em face de DIVINO FERREIRA DA SILVA e outros, indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Para tanto, aduzem os agravantes
, em síntese,
que nada obsta a produção de prova oral, isso porque os laudos colacionados aos autos apresentam diversas inconsistências,
sendo
pertinente a oitiva do médico que atendeu o falecido e as testemunhas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo
não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu

desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que
indeferiu
o pedido de produção de prova oral
.

Como cediço, desde o advento do n
ovo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na espécie, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como dito, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS, EM BRUMADINHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988. ROL MITIGADO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe um rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento.

-
A decisão que indefere o pedido de produção de prova oral não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e, também, não configura a urgência necessária para a aplicação da teoria da taxatividade mitigada aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.154530
-2/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado
) ,
Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 25/09/2023, publicação da súmula em 26/09/2023)

Ainda:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ATO JUDICIAL QUE ACOLHE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083541243, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra
Brisolara
Medeiros, Julgado em: 16-12-2019)

Por fim
, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com
o entendimento firmado no julgamento dos
Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396
/MT
e 1.704.520
/MT
.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolve
m
o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto,
em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente,
o recurso não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024